Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702129-89.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO SEVERINO DE SOUZA RECORRIDO: WILSON ALVES FERREIRA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Verifico que o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Pelo que se observa, deseja a parte recorrente o reexame do que foi decidido, cujo inconformismo deve ser objeto do recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora